Tribunal: TJSP
Processo: 1010546-46.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Pagamento da parcela apontada pelo autor como inadimplida comprovado pelo réu – Realização da quitação dentro do vencimento e em terminal de autoatendimento de outro banco, como permitido no carnê – Ausência de pagamento em forma diversa da contratada – Pagamento, porém, de R$1,17 a menos que o valor da parcela – Erro que não pode ser atribuído ao

Ementa:
Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Pagamento da parcela apontada pelo autor como inadimplida comprovado pelo réu – Realização da quitação dentro do vencimento e em terminal de autoatendimento de outro banco, como permitido no carnê – Ausência de pagamento em forma diversa da contratada – Pagamento, porém, de R$1,17 a menos que o valor da parcela – Erro que não pode ser atribuído ao consumidor, que pagou o documento com leitura de código de barras, e não pode ser atingido por falha do sistema bancário - Aplicação da tese de adimplemento substancial pela sentença não impugnada no recurso – Inadimplemento, ademais, irrisório – Configuração da mora derruída – Banco autor que, procurado pelo réu após a notificação de constituição em mora para esclarecer os fatos, insistiu no ajuizamento, e assim não pode atribuir ao fiduciante a causa do ajuizamento da ação – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010546-46.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado JOÃO CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-46.2019.8.26.0224 -Voto no
2
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: JOÃO CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA
COMARCA: GUARULHOS
EMENTA: Busca e apreensão Alienação fiduciária Pagamento
da parcela apontada pelo autor como inadimplida comprovado
pelo réu Realização da quitação dentro do vencimento e em
terminal de autoatendimento de outro banco, como permitido no
carnê Ausência de pagamento em forma diversa da contratada
Pagamento, porém, de R$1,17 a menos que o valor da parcela
Erro que não pode ser atribuído ao consumidor, que pagou o
documento com leitura de código de barras, e não pode ser
atingido por falha do sistema bancário - Aplicação da tese de
adimplemento substancial pela sentença não impugnada no recurso
Inadimplemento, ademais, irrisório Configuração da mora
derruída Banco autor que, procurado pelo réu após a notificação
de constituição em mora para esclarecer os fatos, insistiu no
ajuizamento, e assim não pode atribuir ao fiduciante a causa do
ajuizamento da ação Improvimento.
VOTO N° 44.510
(processo digital)
A r. sentença de fls. 101/103, cujo relatório é ora
adotado, julgou improcedente a ação de busca e apreensão relativa a alienação
fiduciária. Apelou o autor, a fls. 117/123, aduzindo que, em razão de ter o apelado
efetuado o pagamento da parcela em valor menor (R$1.145,48) que o devido
conforme o carnê (R$1.146,65), a parcela de no 18, com vencimento em
30/12/2018, jamais foi recebida, não tendo sido processada pelo sistema da
Instituição Financeira, que em nenhum momento acusou o recebimento deste
valor. E considerando inadimplida a parcela, uma vez que não foi paga na forma
e no valor previstos contratualmente, foi regular a constituição em mora do
apelado, resguardando o direito de ação do apelante. O apelado deu causa ao
ajuizamento desta ação ao deixar de honrar o compromisso contratual na forma
avençada, não podendo a autora arcar com a honorária sucumbencial. Pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-46.2019.8.26.0224 -Voto no
3
pela procedência, com a consolidação do bem na posse e propriedade da
Instituição Financeira.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O apelo não prospera.
Trata-se de ação de busca e apreensão motivada pelo
alegado inadimplemento da parcela vencida em 30/12/18, que ensejou o envio de
notificação de fls. 27/29 ao réu.
Alegou o réu, no entanto, o pagamento da referida
parcela, conforme o comprovante de fls. 57.
Aduziu o autor, em seu apelo, que a parcela foi paga
na forma e valor indevidos, havendo justa causa para a ação.
Ao contrário do alegado, porém, não se vislumbra
pagamento em forma diversa da prevista contratualmente.
Consoante a folha de carnê de fls. 52 dos autos, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-46.2019.8.26.0224 -Voto no
4
vencimento a prestação poderia ser paga “em qualquer banco”.
E de acordo com o comprovante de fls. 57, em
29/12/18 o réu agendou o pagamento para o dia 02/01/19, o que fez
corretamente porque a data de vencimento daquela parcela, em 30/12/18, ocorria
em um domingo, sendo o dia 01/01/19 feriado, de sorte que o dia útil seguinte ao
do vencimento seria exatamente o dia 02/01//19.
Portanto, embora o beneficiário fosse o Banco Itaú, o
pagamento poderia perfeitamente ter ocorrido, como ocorreu, por meio do Banco
Bradesco, tendo sido efetuado no vencimento.
É bem verdade que o valor da parcela era de R$
1.146,65 e o pagamento ocorreu pelo valor de R$1.145,48. Mas mencionado
equívoco não pode, em absoluto, ser atribuído ao réu, que efetuou o pagamento
mediante leitura do código de barras em terminal de autoatedimento.
Ora, se o banco credor admitiu a utilização de qualquer
outro banco como forma de recebimento de seu crédito e a falha ocorreu por erro
no código de barras ou na leitura pelo terminal recebedor, nenhum prejuízo pode
atingir o consumidor em decorrência disto, inclusive no que atine à alegação de
ausência de recebimento do valor em seu sistema, pois o recibo apresentado a
fls. 57 é bastante claro ao identificar o autor como beneficiário daquele montante.
Ademais, a r. sentença reconheceu o adimplemento
substancial em relação ao qual, em rigor, não houve questionamento no recurso
e, a despeito do posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca
da inaplicabilidade desta teoria nos contratos relativos a alienação fiduciária, a
questão dos autos é excepcionalíssima, por envolver muito mais do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-46.2019.8.26.0224 -Voto no
5
adimplemento substancial, e sim um inadimplemento irrisório, de exatos R$1,17
(um real e dezessete centavos) numa parcela de mais de R$1.140,00 (um mil
cento e quarenta reais), tendo o réu comprovado que continuou efetuando o
pagamento das parcelas subsequentes.
Assim sendo, a configuração da mora representada
pela notificação constante dos autos foi derruída pela comprovação do
pagamento de fls. 57. Nessa senda, comprovou-se que inexistia justa causa para
o ajuizamento da ação.
Por essas razões, deveria mesmo o autor arcar com os
ônus sucumbenciais.
Não se olvide, ainda, ter relatado o réu que, tão logo
tenha recebido a notificação que pretendia constituí-lo em mora, contatou o autor
apresentando os comprovantes de pagamento, fato não negado pelo
demandante que, a despeito daquele acontecimento, insistiu no ajuizamento da
ação.
Daí não se cogitar de qualquer contribuição do autor no
ajuizamento da causa que justifique atribuir a ele os ônus da sucumbência.
Majoro a honorária sucumbencial para R$1.200,00 nos
termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-46.2019.8.26.0224 -Voto no
6
VIANNA COTRIM
RELATOR